Tribunal: TJMT
Processo: 0004083-50.2017.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004083-50.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO CESAR DE SOUSA - CPF: 036.855.891-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 212 CPP – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mauro Cesar de Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n. 0004083-50.2017.8.11.0012, que o condenou pela
prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
,
c/c art. 298, incisos I e III).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo, preliminarmente, a nulidade absoluta da prova testemunhal por suposta violação ao art. 212 do CPP, o que conduz à absolvição por falta de provas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade material da conduta, ante a ausência de lesividade (Id.
125786161, pp. 155-161).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, destacando que não houve a comprovação de prejuízo no tocante a nulidade suscitada, e que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria e da materialidade do crime, não podendo ser aplicado o princípio da lesividade, pois se trata de crime de perigo abstrato (Id. 125786161, pp. 163-171).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 127229174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 24 de maio de 2016, por volta das 21 horas, na rua Nelson Guimarães, bairro Centro, no Setor Xavantina, nas proximidades do “Bar do Chico”, na cidade de Nova Xavantina/MT, o acusado
Mauro Cesar de Sousa
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Segundo se apurou, na data dos fatos, MAURO CESAR DE SOUSA, após ingerir bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduziu a motocicleta Honda CG Cargo, cor Branca, Placa JZN-7518, pelas vias públicas desta urbe, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar, realizando patrulhamento de rotina, deparou-se com o denunciado sem capacete, razão pela qual foi emitida ordem de parada, a qual, entretanto, não foi atendida pelo denunciado, quem, visando a empreender fuga, passou a realizar manobras perigosas, tais como efetuar curva e imprimir velocidade forma incompatível com as normas de trânsito.

Assim, o denunciado perdeu o controle na condução da motocicleta, colidiu com outro veículo que estava devidamente estacionado e veio a cair ao solo, motivo pelo qual os milicianos procederam à abordagem e constataram que Mauro Cesar estava em visível estado de embriaguez, apresentando fala alterada, falta de coordenação motora e forte odor etílico, conforme Termo de Constatação de Embriaguez Alcoólica (fls. 04). (...)em seu interrogatório inquisitivo, o denunciado confessou ter consumido bebida alcoólica antes dos fatos.

(...)
”

(Id. 125786161, pp. 44-45).

Diante desses fatos, o acusado
Mauro Cesar
de Sousa
foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
, c/c art. 298, incisos I e III), razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma pena restritiva de direito, além de 10 dias-multa no valor unitário mínimo, e a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente
recurso
, sustentando, preliminarmente, a
nulidade absoluta da prova testemunhal por suposta violação ao art. 212 do CPP e, no mérito, a absolvição pela insuficiência probatória ou pela atipicidade material da conduta.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade superveniente, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do apelante (CPP, art. 61).

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
(Id. 125786161, pp. 131-136), que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal,
prescreve em 3 anos
.

Além disso, constato que
a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória em 18.6.2019 (Id. 125786161, p. 144), deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Logo, tratando-se de apelo exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, visto que
transcorreram mais de 3 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo, qual seja a prolação/publicação da sentença condenatória em
23.5.2019
(
Id. 125786161, pp. 131-136
).

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade do Mauro Cesar de Sousa quanto ao crime imputado na denúncia,

pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022